Tribunal: TJSP
Processo: 0001632-06.2014.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001632-06.2014.8.26.0282, da Comarca de Itatinga, em que é apelante VANDER DO
CARMO LINDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001632-06.2014.8.26.0282 -Voto no 22.209 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0001632-06.2014.8.26.0282
Apelante: VANDER DO CARMO LINDO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : WELLINGTON BARIZON
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITATINGA
Voto no 22.209
Apelação. Crime de furto simples. Absolvição por inimputabilidade. Impossibilidade. Atenuação das penas.
Impossibilidade. Fixação de regime inicial mais bando.
Impossibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não provimento ao
recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.409/411), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.409/417 na qual
foi condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do crime
de furto simples (artigo 155, “caput”, do Código
Penal),
pretendendo
sua
absolvição
pelo
reconhecimento de excludente de ilicitude em razão
de ter agido em razão da dependência química, e
subsidiariamente, a atenuação das penas, a fixação
de regime mais brando, e a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001632-06.2014.8.26.0282 -Voto no 22.209 - MO
3
direitos (fls.451/458).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.461/467).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.475/481).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Não há questionamentos em relação à
autoria e à materialidade porque o Réu condenado não
recorreu da Sentença nesse sentido; portanto, limita-
se
em respeito ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum a análise recursal aos demais
temas trazidos pela Defesa, como já assentou o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 226.193-DF, Rel.
Min. Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado
do TJ/RS, 6a T., j. em 10.04.2012):
“3.
Efeito
devolutivo
dos
recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da atuação do
órgão judicante ad quem aos contornos traçados na
insurgência
recursal.
Medida
que
mantém
hígidos
princípios basilares da Justiça: da inércia jurisdicional, da
igualdade processual e da inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum
quantum
appellatum tem regência sobre o âmbito recursal penal, a
fim de coibir manifestações extra , citra ou ultra petita ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001632-06.2014.8.26.0282 -Voto no 22.209 - MO
4
Não merece guarida o recurso quanto
ao reconhecimento de que agiu o Réu sob influência
de drogas, ainda que não se desconheçam os efeitos
devastadores
da
dependência
química
(lembrando
também que eventual drogatização foi voluntária e,
portanto, também não é excludente de culpabilidade
artigo 28, inciso II, do Código Penal), de forma que
a eventual dependência aliás, não comprovada - não
minimiza sua conduta criminosa a qual tem previsão
legal. E, ainda que se cogitasse essa hipótese, não
se verifica nenhuma evidência de que tenha agido sob
o efeito da alegada dependência, mesmo porque em
nenhum momento foi requerida instauração de procedimento específico para apuração dessa
circunstância, o que afasta a pretensão alegada.
Não é caso de se reconhecer o a
incidência da forma privilegiada do § 2° do artigo
155 do Código Penal, aqui inviável porque o Réu
registra maus antecedentes (fls.346/348 e 351);
portanto, vedado está o privilégio. De outro lado,
os bens subtraídos não podem ser considerados de
pequeno valor (motocicleta e capacete, avaliados em
R$ 3.050,00 conforme auto de avaliação de fls.86),
especialmente se considerada a situação do cidadão
médio brasileiro, que sobrevive com um salário
mínimo mensal, e muitas vezes depende desse meio de
transporte.
Também não merece guarida o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001632-06.2014.8.26.0282 -Voto no 22.209 - MO
5
quanto ao regime prisional, pois os registros
criminais (fls.344/352) indicam que outros processos
não o intimidaram de praticar novo crime, impondo
que o regime inicial de cumprimento da pena seja o
semiaberto (e poderia ser o fechado até!), pois as
circunstâncias
pessoais
do
agente
devem
ser
consideradas para a fixação da intensidade, nos
termos do artigo 33, § 3°, do Código Penal, ainda
que a quantidade da pena permita, em tese, regime
mais brando (artigo 33, § 2°, letra “c”, do Código
Penal).
É o mesmo fundamento, aliás, a
impedir
a
substituição
da
pena
privativa
de
liberdade por penas restritivas de direitos, nos
termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR